Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INFOJUD. DOI E DITR. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de consulta ao cadastro de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI/RFB – e à Declaração de Declaração de Imposto de Renda sobre Propriedade Territorial Rural – DITR.
2. A pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI –, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si.
3. A jurisprudência dessa Corte de Justiça tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas a outros sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias. O juízo a quo determinou a realização de diligência pelo Infoseg, Bacenjud e Renajud.
4. No caso, o exequente insiste em pesquisas em novos cadastros sem, contudo, comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor e transferindo totalmente para o Judiciário ônus que lhe compete.
5. O ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recai sobre o credor. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxilia-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.